Tribunal: TJDFT
Processo: 0724498-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DESAVENÇAS CONJUGAIS. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. MECANISMOS PARA COIBIR VIOLÊNCIA FAMILIAR. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenar a ré pagar ao autor a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. Requer o autor a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Inicialmente, em face da regular citação da recorrida e na ausência de resposta, induz-se a ocorrência da revelia e, não havendo qualquer óbice que impediria seus efeitos, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). Com efeito, a presunção que norteia a revelia é de natureza juris tantum e pode ser afastada pelo juiz quando do julgamento da ação qualquer outro elemento seja preponderantemente contrário ao que vem narrado na inicial. Esse é o caso dos autos, dado que a presunção de verdade defluente da revelia não está alinhada com a prova documental engendrada nos autos.
4. Com efeito, aplica-se ao caso o disposto no Código Civil, que determina que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados, resta excluída a responsabilidade do agente, e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar.
5. Narra o autor que manteve vínculo conjugal com a requerida, do qual provieram 2 filhos; que no ano de 2017 houve a dissolução da sociedade conjugal com o divórcio; que tomou ciência de que, no perfil público e profissional da requerida, na rede social Instagram, diante de mais de 13 mil seguidores e de toda a internet, ela havia publicado vários fatos relacionados ao casamento, ao divórcio e ao cuidado dos filhos menores, envolvendo diretamente o autor; que esses relatos, por meio de técnicas de storytelling, além de expor de modo vexatório a intimidade de uma criança de 7 anos, desonram ardilosamente sua imagem, reportando-o como um homem tóxico, opressor, controlador, perseguidor, insensível, irresponsável, mau cuidador e mau pai para os filhos. Sustenta que houve falsa comunicação de crime de violência doméstica, e deferidas medidas protetivas de urgência. Assevera que restou comprovado o abalo sofrido por ele, ocasionado pela recorrida, usando dos seus traumas, compartilhando inverdades e fatos vexatórios em redes sociais, inclusive o fato de a recorrida constantemente colocar os filhos contra ele.
6. A responsabilidade civil é o meio que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva). No caso sob comento, a parte autora/recorrente pleiteia reparação por danos morais decorrentes de supostas humilhações e abusos sofridos durante o tempo de relacionamento com a recorrida. Para tanto junta conversas de prints de whatsapp e postagens em sua rede social nas quais imputa-lhe a culpa pelo estresse sofrido na gravidez, inclusive associando ao problema de desenvolvimento do filho, conforme se depreende dos autos (ID. 44990105). Entretanto, nota-se que em todo conjunto probatório constam basicamente discussões de um casal, ocorrências policiais, medida protetiva, agressões mútuas e tentativa de imputar culpa um ao outro do insucesso do convívio matrimonial. Considerando as provas coligidas aos autos, verifica-se a ocorrência de disputa entre as partes, inclusive concretizada em alguns processos judiciais, não cabendo ao Poder Judiciário resolver questões em que urbanidade e maturidade estão faltando.
7. Pela análise contexto probatório, não vislumbro a ocorrência de danos morais indenizáveis por suposta humilhação ou abusos. Tampouco constam laudos médicos ou psicológicos que atestem tais danos ou abalos psicológicos. O que se vê com clareza são desavenças conjugais e tais fatos não são aptos para fundamentar o pleito de indenização por danos morais, conforme bem explicitado na r. sentença.
8. Nesse cenário, entendo que não houve excesso da parte recorrida em suas postagens, tratando-se tão somente de expressão de sua indignação pelo comportamento do ex-esposo, que lhe causava desagrado. Embora se reconheça que a situação tenha trazido frustração, o fato em si não é apto a respaldar indenização, porquanto trata-se de exercício de direito protegido pela Constituição, ainda que o inquérito policial tenha sido arquivado por ausência de justa causa, restou incontroverso que o recorrente compareceu ao órgão empregador da recorrida requisitando informações sobre aquela, que pode ter se sentido por ele perseguida. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.